Tribunal: CARF
Processo: 10530.739642/2020-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA VILARDI VIEIRA DE SOUZA MIFANO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
ARTIGO 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a Administração Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de tributos.
NULIDADE. OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, COM BASE NO ART. 42, CAPUT, DA LEI No 9.430/96.
O atual posicionamento deste Conselho é no sentido de que a mera identificação do depositante, se pessoa jurídica ou física, não seria o suficiente para ensejar a nulidade do lançamento fiscal, que foi fundamentado no art. 42, caput, da Lei no 9.430/96.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE MÚTUOS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Nas hipóteses em que as evidências carreadas aos autos comprovam que a vontade real das partes envolve uma transferência definitiva de recursos, e não uma transferência sobre promessa de devolução, é viável a desconsideração do contrato de mútuo.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO.
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.

RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.739642/2020-10
ACÓRDÃO
2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANDRÉ LUIZ DUARTE TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2015
ARTIGO 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS
TRIBUTÁRIOS
DISTINTOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da
Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a
Administração Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de
tributos.
NULIDADE. OMISSÃO DE RENDIMENTO. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO, COM
BASE NO ART. 42, CAPUT, DA LEI No 9.430/96.
O atual posicionamento deste Conselho é no sentido de que a mera
identificação do depositante, se pessoa jurídica ou física, não seria o
suficiente para ensejar a nulidade do lançamento fiscal, que foi
fundamentado no art. 42, caput, da Lei no 9.430/96.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
OPERAÇÃO DE MÚTUOS. RENDIMENTO TRIBUTÁVEL.
Nas hipóteses em que as evidências carreadas aos autos comprovam que a
vontade real das partes envolve uma transferência definitiva de recursos, e
não uma transferência sobre promessa de devolução, é viável a
desconsideração do contrato de mútuo.
MULTA QUALIFICADA.APLICAÇÃO.
Em havendo sonegação é devida a multa majorada nos termos da lei.

Fl. 4937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
2
RETROATIVIDADE BENIGNA.POSSIBILIDADE
Tratando-se de lançamento não definitivamente julgado em instância
administrativa a lei se aplica a fato pretérito quando lhe comine penalidade
menos severa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de nulidade suscitada no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade,
reconhecer que a multa qualificada deverá ser recalculada com base no percentual reduzido de
100% (cem por cento). Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, João Ricardo Fahrion
Nüske e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano (Relatora), que deram-lhe provimento parcial em
maior extensão, tanto cancelando o crédito referente à suposta omissão de receita dos valores
relativos aos mútuos pactuados com a Delta Participações Ltda. e o Sr. Carlos Seabra Suarez, bem
como afastando a qualificação da multa de ofício. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Redator Designado

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Júnior, João Fahrion Nüske, Marcus Gaudenzi de Faria, Rodrigo Duarte
Firmino e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

Fl. 4938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão da 19a Turma/DRJ
08, que entendeu por bem julgar parcialmente procedente a Impugnação do Recorrente.
O crédito tributário objeto do lançamento fiscal tem origem em Termo de
Procedimento Fiscal, com o objetivo de verificar o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), do Recorrente.
Após vasta fiscalização, com diversas intimações para a apresentação de
informações concernentes à movimentação financeira do Recorrente, contratos de mútuos
firmados, contratos de compra e venda de imóveis, documentos societários das empresas
designadas como “Parte” nestes contratos, bem como declarações e documentação contábil que
foram disponibilizadas, concluiu o d. Auditor Fiscal que nos anos-calendário de 2015 não teriam
sido comprovadas as origens de terminados depósitos, procedendo ao lançamento fiscal do valor
de R$ 3.855.480,34 a título do Imposto sobre a Renda Pessoa Física, acrescido de multa de 150%
(R$ 5.783.220,51) e juros de mora (R$ 1.306.622,28), totalizando o montante de R$ 10.945.323,13.
Intimado, apresentou o Recorrente a competente Impugnação alegando que: (i)
93,5% do valor autuado decorre de mútuo pactuado com a empresa Delta Participações Ltda. e
com o Sr. Carlos Seabra Suarez, cuja a origem foi verificada pela própria d. Fiscalização, motivo
pelo qual jamais poderiam ter sido atuados com base no art. 42, da Lei no 9.430/96; (ii) referidos
contratos de mútuos seriam perfeitamente legítimos; (iii) o montante de R$ 339.000,00 e de R$
30.000,00 decorrem de devolução de AFAC pela empresa Patrimonial HA Ltda.; (iv) o montante de
R$ 96.198,93 decorre de devolução de AFAC pela empresa Patrimonial Ilha dos Frades Ltda.; (v)
determinados depósitos seriam reembolsos de despesas; motivo pelo qual, (vi) apenas os
depósitos que somam o total de R$ 448.758,82, que representa apenas 3,2%, não teriam origem
comprovada.
O Acórdão da 18a Turma da DRJ/SPO entendeu por bem julgar parcialmente
procedente a Impugnação do Recorrente, entendendo pela exclusão de determinados depósitos,
no montante total de R$ 549.057,75, (i) cuja origem teria sido comprovada (reembolso de
despesa, bem como devolução de AFAC), ou (ii) cujos valores seriam de no máximo R$ 12.000,00,
o que faria incidir a Súmula CARF 61.
Inconformado, apresentou o Recorrente o competente Recurso Voluntário, visando
a reforma do V. Acórdão da DRJ na parte em que restou vencido. Reiterando as razões de sua
Impugnação, alega a insubsistência do auto de infração, tendo em vista que o lançamento se
pautou em suposta omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos de origem não
comprovada, em hipótese que se demonstrou que 93,5% dos depósitos que lhe deram origem são
decorrentes de contratos de mútuos, que restaram devidamente comprovados e seriam legítimos,
tendo sido apresentados – a) contratos escritos; b) comprovante de transferência dos valores
mutuados; c) registro do mútuo na contabilidade da mutuante; d) registro do mútuo na
Fl. 4939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
4
declaração de ajuste do IRPF do mutuário; e) contrato de quitação do mútuo; f) registro da baixa
do mútuo na contabilidade da mutuante; g) registro da baixa do mútuo na declaração do
mutuário.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano.

O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade. Deve,
portanto, ser conhecido.

Passando-se às razões que o fundamentam, insurge-se o Recorrente contra a
decisão proferida pela 18a Turma de Julgamento da DRJ/SPO, que entendeu por bem dar parcial
provimento à sua impugnação, apenas para excluir o valor correspondente à R$ 549.057,75, da
base de cálculo do IRPF objeto do lançamento fiscal, eis que respectivas origens teriam sido
comprovadas, ou corresponderiam à depósitos em valor igual ou menor à R$ 12.000,00.

Os demais depósitos que compuseram o lançamento fiscal foram mantidos como
não comprovados para fins de apuração do imposto devido, pois, com exceção do montante de R$
448.758,82, que o próprio Recorrente teria reconhecido não haver comprovação de sua origem,
em relação aos demais valores, entendeu o V. Acórdão pela inexistência de documentação hábil e
idônea a comprová-los (art. 42, caput, da Lei no 9.430/96).

Passemos à análise.
I – PRELIMINARES
I.1 – Alteração de Critério Jurídico pela D. Fiscalização – Violação ao Art. 146, do Código
Tributário Nacional

Inicia o Recorrente abordando duas supostas nulidades do auto de infração.
Começo pela alegação de violação ao art. 146, do Código Tributário Nacional, que veda a alteração
dos fundamentos invocados no lançamento fiscal pela d. Fiscalização. Segundo tal dispositivo:
“Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.” (g.n.)

Segundo o Recorrente, em fiscalização anteriormente procedida e analisando
Contratos de Mútuo idênticos e firmados, inclusive, com os mesmos Mutuantes (no caso, com
Delta Participação Ltda.), teria a d. Fiscalização reconhecido a legitimidade de tais contratos,
procedendo a autuação fiscal de IOF/Crédito, que teria deixado de ser recolhido. Cite-se, a
propósito, trecho da defesa do Recorrente:
Fl. 4940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
5
“Não bastasse isso, o absurdo desta cobrança é tão patente que operações de
mútuo idênticas àquelas objeto do lançamento (mesmas partes, objetos, modelos
de contratos, prazos de validade, formas de pagamento, periodicidade etc.) foram
efetivamente reconhecidas como mútuos pela própria Receita Federal do Brasil
em 2016, tendo havido, inclusive, a cobrança de IOF (Imposto sobre Operações
Financeiras) por intermédio do PAF no 10580- 728.407-2016/41.
Isso mesmo, ilustre, Relator: enquanto este Auto de Infração considera as
operações de mútuo realizadas pelo contribuinte como operações fraudulentas e
viabilizadoras da simulação de rendimentos em forma de empréstimos, a própria
Receita Federal do Brasil, em momento anterior à lavratura deste Auto, autuou
operações idênticas como mútuo propriamente dito, exigindo, sobre elas, o IOF, o
que demonstra não apenas uma mudança de critério jurídico por parte da
Fiscalização, mas também uma contradição insuperável na essência das
autuações.
E é importante destacar que as duas fiscalizações da RFB, de IOF e de IRPF,
embora discrepantes na conclusão, investigaram o mesmo acervo documental.”

Pois bem, de uma análise literal do disposto no artigo 146, do Código Tributário
Nacional, verifica-se que a argumentação do Recorrente não se sustenta, eis que a vedação à
modificação de critério jurídico restringe-se ao exercício do lançamento. Conforme se infere da
defesa apresentada, a autuação de IOF/Crédito se deu em relação a Contratos de Mútuos firmado
sem 2012 e 2013. A presente autuação fiscal é decorrente de Contratos de Mútuos firmados de
2015, ou seja, de outro exercício, não havendo que se falar na restrição imposta pelo referido
dispositivo. Cite-se, a propósito, jurisprudência neste sentido:
“(...) ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 CTN. VEDAÇÃO. MESMA
OPERAÇÃO SOCIETÁRIA. ANOS-CALENDÁRIOS POSTERIORES. INEXISTÊNCIA.
O artigo 146 do CTN não engessa a atividade do fisco quanto a diferentes fatos
geradores, mesmo que referentes à mesma operação societária. Assim, tal
dispositivo não impede que as autoridades fiscais possam lavrar um auto de
infração referente a um ano-calendário sob determinado fundamento e, para os
anos-calendários subsequentes, utilizar outro fundamento para uma nova
autuação.”
(Acórdão 1302-003.821, Data da Sessão: 14/08/2019)

“(...) ARTIGO 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS CONTRA O
MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da
Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a Administração
Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de tributos. Isto porque
o artigo 146 do CTN tem aplicação restrita à revisão de um mesmo ato
Fl. 4941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
6
administrativo, cujos elementos de direito veiculados pela autoridade fiscal no
momento da lavratura não poderão ser posteriormente alterados de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial. Trata-se de norma que visa
proteção da confiança legítima dos contribuintes, porém adstrita aos termos em
que foi positivada pelo legislador complementar. (...)”
(Acórdão no 3402-004.39, Data da Sessão: 26/10/2017)

Assim, verifica-se que o fato de ter havido fiscalização precedente em que,
analisando contratos da mesma natureza dos agora sob análise, concluiu pela legitimidade de tais
contratos, lançando, inclusive IOF/Crédito que deixou de ser recolhido sobre tais operações, não
vincula a fiscalização posterior, do que não conheço da alegação de nulidade, em razão de suposta
violação ao art. 146, do Código Tributário Nacional.
I.2 – Presunção de Omissão de Receita – Origem de Depósitos Não Comprovados – Aplicação
Art. 42, Caput, da Lei no 9.430/96

Conforme acima narrado, alega o Recorrente que no ano-calendário de 2015 teria
firmado Contrato de Mútuo com a empresa Delta Participações LTDA., cujos respectivos
montantes teriam sido imediatamente transferidos para outra pessoa jurídica em que o
Recorrente figurava como sócio controlador (Patrimonial Ilha dos Frades Ltda.), como
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, e com o Sr. Carlos Suarez, cujos valores
ainda pendem de pagamento.

A fim de demonstrar a legitimidade e observância formal dos Contratos de Mútuos
firmados, apresentou o Recorrente cópia dos referidos contratos, as evidencias das transações
financeiras em que os valores efetivamente teriam sido transferidos dos Mutuantes as suas contas
bancárias (TED’s), os registros dos mútuos em sua DIRPF e nos livros contábeis e declarações dos
respectivos Mutuantes, Balanços das empresas em que os valores objeto dos mútuos foram
aportados (Patrimonial Ilha dos Frades LTDA.).

Ainda, alegou o Recorrente a sua quitação mediante dação em pagamento de
quotas da empresa em que teria aportado o dinheiro objeto do referido contrato, acrescido da
cessão do direito do próprio AFAC.

Não obstante, foi procedida a autuação fiscal para a cobrança de IRPF sobre tais
valores, sob a alegação de inexistência de documentação hábil e idônea a comprová-los. Em razão
de tais contratos não terem sido levados a registro público, de não ter sido pago o respectivo
IOF/Crédito, e em razão das cláusulas de pagamento de juros e correção monetária não estarem
sendo observadas, a d. Fiscalização entendeu que os depósitos decorrentes de tais Contratos de
Mútuos seriam de origem não comprovada, caracterizando omissão de receita, nos termos do art.
42, caput, da Lei no 9.430/96.

Não se trata, portanto, de controvérsia tecnicamente relacionada a não
comprovação da origem dos depósitos neste aspecto específico, mas a desconsideração, pela d.
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
7
Fiscalização, dos Contratos de Mútuos apresentados pelo Recorrente por supostos vícios, que
resultariam em depósitos sem uma origem entendida como legítima pela fiscalização.

O artigo 42, caput, da Lei no 9.430/96 admite uma presunção de omissão de receita
apenas na hipótese em que não comprovada a origem dos depósitos.

Na hipótese, pela documentação acostada durante a Fiscalização e em sede de
Impugnação, entendo que é possível se aferir que foi comprovada a origem dos depósitos, o que,
a princípio, afastaria a autuação fiscal com base no art. 42, da Lei no 9.430/96. Tal como
inicialmente havia sido decidido pela Câmara Superior desta 2a Seção, a comprovação de
celebração de mútuo, com cópia dos contratos, comprovação de transferência de numerários,
lançamento da operação nas declarações devidas (tanto do mutuante, como do mutuário),
afastaria o entendimento de ausência de origem comprovada, o que afastaria a aplicação do art.
42, caput, da Lei no 9.430/96. Cite-se a propósito da Conselheira Ana Cecília Lustrosa da Cruz, no
Acórdão no 9202-008.543:
“Assim, a ausência de comprovação do mútuo suscitado demonstra que os
valores devem ser tributados e não que seria o caso de aplicação da presunção
legal do art. 42 da Lei 9.430/96, que é aplicável como “soldado de reserva”, a fim
de buscar a comprovação da origem de depósitos bancários quando o
Contribuinte não faz a devida comprovação.
Ora, no caso dos autos era perfeitamente possível a apuração da “omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, pagamento a beneficiário sem causa,
etc, na hipótese de ausência de comprovação do mútuo alegado, pois estamos
diante de pessoa jurídica na qual figuram como sócios majoritários a Contribuinte
e seu cônjuge (97% das quotas), sendo plenamente viável o lançamento fiscal sem
necessidade de lançar mão da presunção legal.
Desse modo, entendo pertinentes as alegações da Contribuinte, embora eu tenha
participado do julgamento do processo correlato e tenha exarado posicionamento
diverso. Posteriormente, com a reflexão mais aprofundada acerca do tema,
ressalto que a presunção do art. 42 da Lei 9.430/96 deve ser aplicada apenas aos
casos em que não se mostrar possível o lançamento pela regra específica de
tributação, isso sob a perspectiva de uma interpretação sistemática da norma,
pois a intervenção do Estado na propriedade por meio das regras de tributação
já são situações limitativas de direitos permitidas em situações expressamente
previstas em Lei, com base no regramento geral constitucional, de modo que o
regramento da presunção legal se mostra, nesse cenário, como situação mais
excepcional ainda, não podendo ser utilizada apenas para facilitar o trabalho
fiscal, mas sim quando esse trabalho se mostra inviável frente ao caso
concreto.”

Assim, tal como voto acima, o fato de o Recorrente ter trazido comprovação da
celebração dos mútuos, afasta a viabilidade da presunção autorizada pelo art. 42, caput, da Lei no
9.430/96.
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
8

Por outro lado, entendendo a d. Fiscalização pela descaracterização dos Contratos
de Mútuos – que pela análise do relatório fiscal é o que se subentende – a legitimaria constituir os
créditos decorrentes, mas em razão de omissão de recebimentos de pessoa jurídica, pagamento a
beneficiário sem causa etc., cumprindo os requisitos para tanto, mas sem se apropriar da
presunção do art. 42, caput, da Lei no 9.430/96.

No entanto, embora compartilhe da interpretação do art. 42, caput, da Lei no
9.430/96, dada pela Conselheira Ana Cecília Lustrosa da Cruz, reconheço que atualmente é
vencida na Câmara Superior, conforme se infere do voto vencedor do Acórdão no 9202-010.733:
“O artigo 42 da Lei 9.430/96 é claro ao estabelecer uma presunção legal de
omissão de rendimentos caracterizados pelos valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, dispensando o Fisco, inclusive, de comprovar o
consumo da renda representada por esses depósitos sem origem comprovada. De
outro lado, seu § 2o traz um dever a ser observado pelo Fisco, uma vez
comprovada a origem do recurso pelo intimado, no sentido de que referidos
valores, sempre que sujeitos à tributação, deverão se submeter às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos
ou recebidos. Perceba-se, com isso, que a lógica do dispositivo, quando analisado
conjuntamente a seu § 2o é no sentido de que a inversão do ônus da prova, no
que toca à comprovação da origem do recurso, passa pela identificação, pelo
titular da conta, do depositante (origem em sentido estrito) chegando à sua
causa/natureza. Feito isso, passa a competir à autoridade autuante, aí sim, o
correto enquadramento da natureza do recurso comprovada, é dizer, se de
rendimentos isentos, ou mesmo já tributados na DIRPF, sujeitos à tributação
exclusiva (ganho de capital, por exemplo) ou ao ajuste anual, observando-se, por
certo, as regras específicas na espécie, como por exemplo no caso da atividade
rural. Assim sendo, penso que a mera identificação do depositante, se pessoa
jurídica ou física, não seria o suficiente para exigir um diferente enquadramento
da infração imputada pelo Fisco, para que passasse a constar, como entende
alguns, "omissão de rendimentos recebidos de pessoa física ou jurídica." Note-
se que para que haja a análise individualizada dos créditos – como preceitua o §
3o daquele artigo - torna-se inquestionavelmente necessário que os
esclarecimentos prestados pelo fiscalizado os sejam desta forma. Vale dizer, a
partir da intimação fiscal, na qual são apontados os créditos em conta objetos da
ação fiscal, o intimado deve comprovar, um a um, sua a origem e natureza e não
apenas apontar o depositante, como quer fazer crer o recorrente. Evidentemente,
referida comprovação deve se dar a partir de documentação hábil e idônea que
caracterize a natureza da operação que se alega ter efetivamente ocorrido, ainda
que para tanto surja a necessidade de se compor ou decompor o valor
questionado. Ou seja, determinado crédito pode ter resultado de várias
Fl. 4944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
9
operações; da mesma forma que determinada operação pode ter dado lastro a
mais de um depósito. Não importa, com isso, a metodologia empregada para
demonstrar o relacionamento entre as operações e os ingressos, desde que se dê
de forma individualizada, sob a ótica dos depósitos em conta, e que seja
suportado por documentação hábil e idônea. Assim sendo, não é, por exemplo,
com a apresentação desconcatenada de documentos que fará com que o
recorrente tenha se desincumbido de seu mister. Esse ônus definitivamente não
se transfere, desta forma, à autoridade autuante ou à julgadora. (...).”

Diante de tal entendimento, afasto igualmente a alegação de nulidade do
lançamento sob análise, por suposto equívoco de capitulação da infração. Passo a análise dos
Contratos de Mútuos firmados entre o Recorrente e a Delta Participações Ltda. e o Sr. Carlos
Seabra Suarez, a fim de se verificar se, tal como formalizados, podem ser considerados como
idôneos, surtindo seus efeitos legais.
II – MÉRITO
II.1 – Contratos de Mútuos entre o Recorrente e a Empresa Delta Participações Ltda. e o Sr.
Carlos Seabra Suarez

Ausência de Registro Público dos Contratos firmados com Delta Participações
Ltda. e Carlos Seabra Suarez

Conforme se extrai do Relatório da d. Fiscalização e acórdão da DRJ/SPO um dos
motivos para a descaracterização de os Contratos de Mútuos seria o fato de não terem sido
registrados publicamente.

De fato, após relatar o procedimento de Fiscalização, com as informações
solicitadas via Termo de Intimação Fiscal e respostas e documentos apresentados pelo Recorrente,
sobre os Contratos de Mútuo firmados entre o Recorrente e a empresa Delta Participações e o Sr.
Carlos Seabra Suarez, conclui a d. Fiscalização que tais operações careceriam de registro público,
não teria havido pagamento dos impostos incidentes sobre tais operações e as cláusulas de
pagamentos de juros e correção monetária não teriam sido cumpridas.

E a ausência de registro público dos Contratos de Mútuos é o principal fundamento
do V. Acórdão da DRJ/SPO:
“É de se esclarecer que os negócios jurídicos para serem oponíveis a terceiros,
mormente quando este terceiro é a Fazenda Pública e a finalidade é a
comprovação de operação sobre a qual não incidem tributos, devem, no mínimo,
estar devidamente registrados, nos termos do artigo 221 do Código Civil
Brasileiro”

Não obstante, conforme já manifestado por este E. Conselho, “a instrumentalidade
não é fundamental em um contrato de mútuo”1, assim, tendo em vista que “o contribuinte tem a
sua disposição todos os meios para provar a existência do contrato de mútuo, que não exige

1 Acórdão no 105-15.996.
Fl. 4945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
10
formalidade”2, o fato de tais contratos não terem sido levados a registro público não teria o
condão de descaracterizá-los.

Assim como já manifestado por este Conselho, entendo os Contratos de Mútuos
não demandam registro público. As cópias dos contratos, comprovantes de transferência de
numerários, lançamentos das respectivas operações, quitação ou prorrogação, não elementos, em
meu entendimento, que denotam ou não a legitimidade de tais contratos.

Contratos Apresentados, Transações Financeiras, Lançamentos Contábeis (Delta
Participações e Carlos Seabra Suarez)

Em análise à documentação acostada em sede de Fiscalização, bem como em
Impugnação, verifica-se que tais documentos e informações foram fornecidos pelo Recorrente,
tendo inclusive restado consignado no próprio Relatório Fiscal:
“Ao longo da fiscalização, o fiscalizado apresentou informações e documentos
para justificar os créditos nas contas bancárias, que predominantemente
apresentou 4 padrões de informações e documentações:
1 – Extratos bancários da conta 63xxx36 do Banco Citibank de titularidade da
empresa ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA ASSESSORIA JURÍDICA comprovando os créditos
em suas contas correntes Pessoa Física dos valores recebidos a título de
distribuição de lucros da mencionada empresa, em montante compatível com os
valores informados em sua Declaração de Imposto de Renda do AC 2015, sendo,
portanto, aceitos por essa fiscalização.
2 – Contratos de mútuo firmados com a empresa DELTA PARTICIPAÇÕES S/A
(CNPJ 41.997.198/0001-07) e os comprovantes bancários de transferência
bancária da DELTA para o fiscalizado. Importante ao longo do AC 2015, não foram
lançados valores a título de juros e encargos incidentes sobre tais operações e que
não foram registradas amortizações do saldo por parte do fiscalizado na
contabilidade da DELTA. Além disso, devemos destacar as cláusulas segunda e
terceira desses contratos, onde são definidos, respectivamente, o prazo de um
ano (360 dias) para quitação de cada operação (principal + juros e encargos), e a
remuneração fixada com base na variação do IGPM/FGV e juros remuneratórios à
taxa efetiva de 0,5% ao mês, mas, repito, não foram pagos quaisquer valores a
título de juros e/ou correção monetária, nem os respectivos tributos incidentes
nessas operações (IOF e Imposto de Renda) e nem mesmo o principal foi pago no
prazo acordado. Registre-se que o contribuinte foi intimado a apresentar cópias
registradas em registros públicos dos contratos de mútuo firmados com os
mencionados credores, bem como apresentar os demonstrativos de cálculo e
comprovantes de recolhimentos do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre os juros, bem como do IOF – Imposto de Operações Financeiras
incidentes sobre as mencionadas operações, mas em reposta ao TIF 008, o
fiscalizado informou que os mesmos não foram registrados em cartório, nem

2 Acórdão no 106-13.331.
Fl. 4946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
11
foram pagos os tributos incidentes sobre essas operações, informando apenas
que os documentos estão em conformidade com o Código Civil e com a
Jurisprudência do STJ. Registre-se que não consta da DIRPF AC 2015 do fiscalizado
nenhum valor rendimento pago pela DELTA. Registre-se ainda que o fiscalizado
jamais pagou qualquer destes valores recebidos da Delta Participações. Em
virtude do exposto, não foram aceitos por essa fiscalização, sendo considerados
como omissão de rendimentos tributáveis.
3 – Contrato de mútuo firmado com o Sr. Carlos Seabra Suarez, CPF 071.161.955-
72, principal acionista das empresas do Grupo Empresarial para o qual trabalha
o fiscalizado. Foi apresentado além do contrato, o comprovante bancário de
transferência bancária em 2015 no valor de R$ 3.190.000,00. Importante ao longo
do AC 2015, não foram lançados valores a título de juros e encargos incidentes
sobre tais operações. Além disso, devemos destacar as cláusulas segunda e
terceira desses contratos, onde são definidos, respectivamente, o prazo de um
ano (360 dias) para quitação de cada operação (principal + juros e encargos), e a
remuneração fixada com base na variação do IGPM/FGV e juros remuneratórios à
taxa efetiva de 0,5% ao mês, mas, repito, não foram pagos quaisquer valores a
título de juros e/ou correção monetária, nem os respectivos tributos incidentes
nessas operações (IOF e Imposto de Renda) e nem mesmo o principal foi pago no
prazo acordado. Registre-se que o contribuinte foi intimado a apresentar cópias
registradas em registros públicos dos contratos de mútuo firmados com os
mencionados credores, bem como apresentar os demonstrativos de cálculo e
comprovantes de recolhimentos do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
incidente sobre os juros, bem como do IOF – Imposto de Operações Financeiras
incidentes sobre as mencionadas operações, mas em reposta ao TIF 008, o
fiscalizado informou que os mesmos não foram registrados em cartório, nem
foram pagos os tributos incidentes sobre essas operações, informando apenas
que os documentos estão em conformidade com o Código Civil e com a
Jurisprudência do STJ. Em suma, o fiscalizado não devolveu os valores recebidos
que registrou como empréstimo do Sr. Carlos Seabra Suarez, ao longo dos ACs
2015, 2016 e 2017, sendo tal valor suportado por contrato de mútuo não levado a
registro público, cujas cláusulas de pagamentos de juros, correção monetária e do
próprio principal não são cumpridas, nem os impostos incidentes nessas supostas
operações (IOF e IRRF) são pagos. Não foi aceito por essa fiscalização, sendo
considerado como omissão de rendimentos tributáveis.
4 – Outros valores não identificados e/ou não comprovados ao longo da
fiscalização. Não foram aceitos por essa fiscalização, sendo considerados como
omissão de rendimentos tributáveis.

De fato, em resposta ao Termo de Intimação 1, o Recorrente apresentou todos os
Contratos de Mútuos que foram firmados ao longo do ano de 2015 com a empresa Delta
Participações S/A, anexando a cada um deles as transações financeiras correspondentes. Em
Fl. 4947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
12
resposta ao Termo de Intimação 27, foi também acostado o Contrato de Mútuo firmado, com
respectivo comprovante de transferência.

Em sua DIRPF do ano-calendário 2015 (exercício de 2016), verifica-se que há
lançamento em “Dívidas e Ônus Reais” o total mutuado com a empresa Delta Participações (R$
9.930.000,00), bem como o SR. Carlos Seabra Suarez (R$ 3.190.000,00), o lançamento em “Bens e
Direitos” as quotas da Patrimonial Ilha dos Frades (3.009.333,00), que já constavam em sua
declaração desde o ano anterior, bem como os valores aportados à Patrimonial Ilha dos Frades, a
título de AFAC (mais R$ 7.331.193,40).

Ainda, o Razão da Delta Participações S/A e a DIRPF do Sr. Carlos Seabra Suarez
foram igualmente apresentados à d. Fiscalização, donde constam os valores depositados ao
Recorrente, resultante dos Contratos de Mútuo firmados.

Assim, verifica-se que há provas dos Contratos de Mútuos firmados, das transações
financeiras de cada um dos valores mutuados e demais documentos contábeis que refletem tal
transação.
Ausência do Recolhimento do IOF/Crédito e dos Juros Pactuados

Especificamente quanto à alegação de ausência de recolhimento de IOF/Crédito e
de juros pactuados, não me parece suficiente para fins de descaracterização dos Contratos de
Mútuos como origem dos depósitos recebidos.

De plano, anoto que o não recolhimento de IOF/Crédito deve resultar em
lançamento fiscal para cobrança do tributo não pago e não na descaracterização do contrato. Foi
inclusive o que aconteceu em relação às operações de mútuo nos anos de 2012 e 2013, conforme
narrado pelo Recorrente.

Quantos ao não pagamento dos juros acordados, inicialmente há que se ressaltar
que no direito civil brasileiro se rege pela autonomia privada, de modo que se confere, em regra,
total liberdade negocial entre os sujeitos da relação obrigacional, do que se conclui que não há
proibição legal para que os contratos de mútuo sejam procedidos sem a pactuação de juros
moratório ou que eventualmente sejam pactuados inicialmente e depois isentados/perdoados.
Então, o mero não pagamento dos juros, seja por não estarem pactuados, seja por perdão,
também não é hipótese de descaracterização do Contrato de Mútuo. No caso específico, tal como
mencionado para o IOF, entendendo a d. Fiscalização de que teria havido na hipótese um perdão
de dívida, em razão da não cobrança dos juros inicialmente pactuados, poderia proceder ao
lançamento fiscal de um rendimento tributável correspondente aos juros perdoados.

Assim, entendo que a d. Fiscalização detinha os meios necessários para questionar e
exigir o não recolhimento do IOF sobre as operações de mútuo, bem como os reflexos sobre
eventual perdão dos juros pactuados. Entretanto, tais pontos não legitimam descaracterização dos
Contratos de Mútuo. Assim, afasto igualmente esse argumento.
Fl. 4948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
13

Liquidação do Contrato de Mútuo com Delta Participações Ltda. e Inadimplência
do Contrato de Mútuo com Carlos Seabra Suarez

Sobre a liquidação dos Contratos de Mútuos firmados com a Delta Participações, o
Recorrente informou e apresentou o documento em que ambas as Partes teriam acordado com
novação da dívida, com cessão de quotas em seu pagamento, tendo assim restado consignado:
“II. CONSIDERAÇÕES:
2.1 O DEVEDOR é quotista da SOCIEDADE e detentor de 3.009.333 (três milhões e
nove mil e trezentos e trinta e três) quotas no valor de R$ 3.009.333,00 (três
milhões e nove mil e trezentos e trinta e três reais), e de crédito de AFAC –
Adiantamento para Futuro aumento de Capital no valor de R$ 50.091.292,82
(cinquenta milhões e noventa e um mil e duzentos e noventa e dois reais e oitenta
e dois centavos).
III. A CONFISSÃO DE DÍVIDA.
3.1. O DEVEDOR, por este instrumento e na melhor forma de direito, reconhece e
confessa devedor da CREDORA, nesta data, da importância de R$ 53.100.625,82
(cinquenta e três milhões e cem mil e seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e
dois centavos), derivada de empréstimo (mútuo) em dinheiro que a CREDORA lhe
fez.
IV. A NOVAÇÃO DA DÍVIDA COM CESSÃO DE DIREITOS EM PAGAMENTO.
4.1. Em consequência da novação supra operada, o DEVEDOR cede à CREDORA
em pagamento da aludida dívida as 3.009.333 (três milhões e nove mil e trezentos
e trinta e três) quotas da PATRIMONIAL DOS FRADES LTDA. no valor de R$
3.009.333,00 (três milhões e nove mil e trezentos e trinta e três reais), de que é
proprietário, e do crédito de AFAC – Adiantamento para futuro aumento de
capital no valor de R$ 50.091.292,82 (cinquenta milhões e noventa e um mil e
duzentos e noventa e dois reais e oitenta e dois centavos).

Refletindo referido acordo de novação de dívida e dação em pagamento via cessão
do direito às quotas da Patrimonial dos Frades e aos AFAC realizados, é a DIRPF do Recorrente do
ano-calendário de 2017, em que exclui do lançamento em “Bens e Direitos” os valores aportados à
Patrimonial Ilha dos Frades, a título de AFAC, bem com o lançamento em “Dívidas e Ônus Reais” o
total mutuado com a empresa Delta Participações.

Da mesma forma, foi apresentado o Razão da Mutuante, Delta Participações Ltda.,
em que conta crédito de R$ 53.100.625,82 (cinquenta e três milhões e cem mil e seiscentos e vinte
e cinco reais e oitenta e dois centavos), decorrente do “recebimento quotas/ações Ilha dos Frades
em dação em pagamento por Andre Luiz Duarte Teixeira”.

Diferentemente do que aferi nos autos do Processo Administrativo no 10530-721-
255/2015-60 quanto à liquidação dos Contratos de Mútuo via dação em pagamento de ações e
das razões que fundamentaram o respectivo auto de infração, nos presentes autos restou
Fl. 4949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
14
demonstrado os AFAC realizados na empresa PATRIMONIAL DOS FRADES LTDA, e, portanto,
nenhuma suspeita de liquidação simulada. A própria d. Fiscalização intimou a referida empresa
para apresentar todas as operações realizadas com o Recorrente, emitindo o “TERMO DE
DILIGÊNCIA FISCAL No 03”. Em resposta, a empresa apresentou o Razão com a identificação dos
depósitos que constituíram os AFAC suscitados.

A quitação do contrato por meio de dação em pagamento com a participação
societária que poderia eventualmente caracterizar um perdão de dívida disfarçado e,
eventualmente um rendimento tributável (caso comprovada a quitação disfarçada em retribuição,
por exemplo, a prestação de serviços), mas a fiscalização não investigou tal situação.

Para desconstituir os elementos apresentados pelo Recorrente exigia-se elementos
de prova concretos.

Ocorre que, a partir de meros indícios a fiscalização buscou recurso a presunção
para descaracterizar a forma jurídica adotada no contrato, para reputar os depósitos como de
origem não comprovada. Embora os indícios coletados e o contexto fático do caso possa levantar
dúvidas e sugerir que a vontade real das partes não seria aquela expressa no contrato, a via
extraordinária da desconsideração da forma jurídica exige um conjunto probatório adequado, não
se admitindo meras presunções.

Ainda, quanto ao Contrato de Mútuo firmado com o Sr. Carlos Seabra Suarez, não
há alegação de sua quitação, mas tampouco questionamento pela d. Fiscalização. Entretanto,
também como já abordado no julgamento do Processo no 10530-721255/2015-60, não se admite
que, em situações ordinárias, a mera inadimplência possa descaracterizar o mútuo como uma
operação de crédito. Ainda que a conduta reiterada aqui abordada, possa sugerir a hipótese de
que a vontade das partes não era a de pactuar a disponibilização de recursos por uma, a outra,
sobre efetiva promessa de repagamento, e sim a transferência em caráter definitivo, sem intenção
de reembolso por parte do suposto mutuário, trata-se de uma mera hipótese, entre outras que
poderiam ser igualmente possíveis. Os elementos carreados aos autos e a dialética observada na
fase de fiscalização não permitem afirmar, como verdade material, que tal hipótese foi a que, de
fato, se concretizou.

De fato, a fiscalização deveria, no mínimo, ter diligenciado a credora/mutuante e
indagado sobre as razões negociais que motivaram a realização de contratos de mútuo, em bases
habituais, com o Recorrente e como tais razões se justificam perante o seu objeto social. De igual
sorte, deveria ter indagado sobre qual o seu relacionamento com o Recorrente, sobre quais
medidas foram adotadas para a cobrança dos valores que lhe são devidos (caso, por exemplo, dos
juros), se havia tratativas para renegociação de prazo etc.

Ocorre que nenhum destes elementos foram exauridos na fase de fiscalização, de
modo que não há nos autos elementos que permitam afirmar que a vontade das partes não
estaria alinhada com a forma contratual adotada, de modo a contaminar a origem dos referidos
depósitos.
Fl. 4950
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
15

Importante notar que a regra do parágrafo único, do artigo 116 do CTN que versa
sobre as situações em que a fiscalização pode desconsiderar a forma jurídica permanece não
regulamentada. No julgamento da ADI 2446 o STF externou o entendimento pela
constitucionalidade de tal regra, afirmando, no entanto, que a plena eficácia de tal dispositivo
depende de regulamentação.

A Min. Carmen Lúcia, relatora daquele caso, afirmou em seu voto que “a
desconsideração autorizada (...) está limitada aos atos ou negócios jurídicos praticados com
intenção de dissimulação ou ocultação desse fato gerador”. Portanto, no que concerne ao negócio
jurídico pactuado com Delta Participações Ltda. e Carlos Seabra Suarez, a requalificação da forma
jurídica somente seria cogitada na situação em que a restasse comprovado pela d. Fiscalização a
simulação dos Contratos de Mútuos, o que entendo não ter havido neste caso.

Ora, o Recorrente apresentou os contratos, movimentações bancárias, declarações
e demonstrações contábeis para fundamentar a origem dos valores recebidos. Para desconsiderar
tais elementos, a fiscalização deveria ter angariado elementos de prova para demonstrar sua
ilegitimidade, o que não ocorrer.

Diante deste quadro, como afirmar que os valores transferidos não teriam origem
nos contratos de mútuo? Teriam então que natureza? Rendimentos tributáveis? De que natureza?
O Recorrente prestou serviços para a credora dos supostos mútuos? Havia uma relação de
trabalho estabelecida ou trabalho de outra natureza desempenhado em favor da referida
empresa? Nenhuma dessas indagações foram articuladas na fase de fiscalização, de modo que não
há como manter o lançamento fiscal que se baseia em meras presunções.

Assim, entendo pela insubsistência da autuação fiscal no que concerne aos
depósitos bancários decorrentes dos Contratos de Mútuos pactuados com Delta Participações
Ltda. e com o Sr. Carlos Seabra Suarez, pois devidamente comprovados por documentação idônea.

Apenas ressalte-se que os depósitos que somam R$ 448.758,82 não tiveram sua
origem comprovada, o que foi reconhecido pelo próprio Recorrente, que sequer recorreu desta
parte. Assim, em razão de manutenção da autuação fiscal sobre tais depósitos.
II.2. – Da Aplicação da Multa Qualificada

Ressalte-se que em relação a multa de 150%, prevista no art. 44, inciso I e §1o, da
Lei no 9.430/96, sobre o remanescente do auto de infração, entendo pela sua redação ao patamar
de 75%, eis que “a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação de umas das hipóteses
dos arts. 71, 72 e 73, da Lei no 4.502/64”, conforme já sumulado por este Conselho (Súmula CARF
no 25).
III – CONCLUSÃO

Desta feita, afasto as preliminares de nulidade do auto de infração, mas no mérito
dou provimento ao Recurso Voluntário, cancelando a autuação fiscal em relação à suposta
Fl. 4951
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.908 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.739642/2020-10
16
omissão de rendimentos caracterizados pelos depósitos bancários decorrentes dos Contratos de
Mútuos pactuados com Delta Participações Ltda. e o Sr. Carlos Seabra Suarez, bem como
respectiva multa. No tocante à multa de ofício a incidir sobre a parcela remanescente da autuação
fiscal, entendo pelo provimento do Recurso Voluntário para reduzi-la ao patamar de 75%.

Assinado Digitalmente
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, redator designado
Com mais profundo respeito às razões de decidir da r. conselheira relatora, divirjo
quanto ao cancelamento de parte do crédito relativo aos mútuos pactuados, pois lendo o relato
fiscal, fls. 09/35, tudo mais que do processo consta, constato a ausência das necessárias
comprovações do cumprimento dos contratos com os respectivos pagamentos, considerando os
vultuosos valores pactuados, inclusive destaco, nas palavras da autoridade, a utilização de
mesmo padrão envolvendo os empréstimos recebidos.
Ademais manifesto minha concordância com o decidido na origem, conforme
dispõe o art. 114, §12, I, Anexo do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, apenas com a ressalva da
necessária redução da multa qualificada ao patamar de 100%, dada a evolução legislativa e
retroatividade benigna, conforme consignado no voto da relatora.
No que tange à multa qualificada, a sanção foi corretamente imposta segundo os
ditames legais e fatos apontados no lançamento, contudo e em razão da nova redação dada ao
art. 44, §1o caput e inc. VI da Lei no 9.430, de 1996, conforme a Lei no 14.689, de 2023, entendo
aplicável, nos termos do art. 106, II, c do CTN, a legislação posterior menos severa, já que inexiste
registro nos autos de reincidência.
Deste modo concluo meu voto rejeitando as preliminares suscitadas para, no
mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário interposto, reduzindo a sanção imposta a
100%.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 4952
DF CARF MF
Original